Tribunal: TJBA
Processo: 8147181-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147181-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: DENISE FERREIRA DE CASTRO LIMA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS TANAN DE OLIVEIRA, PAULA GUERRA VARELA, LORENA MACARIO COELHO DE CASTRO, ANA CAROLINA DA FRANCA SCHAPER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e negou provimento à apelação em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, mantendo sentença que determinou restabelecimento de plano de saúde e condenou operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. O embargante alegou omissão do julgado quanto ao enfrentamento da inadimplência da autora, regularidade da notificação prévia, configuração de danos morais e exorbitância do quantum indenizatório, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir os alegados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao analisar os requisitos legais para cancelamento de plano de saúde individual, a configuração de danos morais e a adequação do valor indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente todos os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, consignando que a rescisão unilateral de plano de saúde individual exige notificação comprovada até o 50º dia conforme Lei 9.656/98, que a operadora não se desincumbiu do ônus probatório da notificação prévia, e que o cancelamento indevido gera dano moral in re ipsa, especialmente em paciente oncológica, afastando a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp 1.925.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo; AgInt no AREsp 2.407.643/SP, Rel. Min. Raul Araújo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8147181-11.2024.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e Embargada
DENISE FERREIRA DE CASTRO LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03